Tribunal: STF
Processo: Rcl 1951
Classe: Rcl
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS: PROCURADORES AUTÁRQUICOS E
PROCURADORES DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. VANTAGEM CONCEDIDA EM
AÇÃO SUPERVENIENTE. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DESTA
CORTE.
1.      Este Tribunal fixou exegese de que inexiste direito
à equiparação de vencimentos entre os Procuradores do Estado do
Piauí e os Procuradores do Departamento de Estradas de Rodagem
daquele ente federado. Revela-se, dessa forma, inadmissível o
deferimento do benefício em ação mandamental superveniente,
proposta por um dos autores do writ anterior.
2.      O tema jurídico tratado em ambas as impetrações é
essencialmente o mesmo. Havendo identidade de partes, causa de
pedir e pedido, fica caracterizada afronta à autoridade da
decisão do Tribunal.
        Reclamação procedente.